Tribunal: TJSP
Processo: 1521599-83.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2009. Acórdão a negar provimento ao recurso da demandante, mantendo a condenação do município a pagar honorários advocatícios de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil). Interposição de recurso especial. Devolução

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2009. Acórdão a negar provimento ao recurso da demandante, mantendo a condenação do município a pagar honorários advocatícios de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil). Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios. Causa de baixa complexidade e de valor elevado. Aplicação do disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076). Julgamento do apelo alterado.